Tribunal: TJDFT
Processo: 0740015-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação indenizatória e cominatória, objetivando a compensação por danos materiais e morais, além da obrigação de transferir o veículo objeto do litígio.
2. Decisão anterior – a r. decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça à autora.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a autora tem direito ao benefício da justiça gratuita.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo permitem concluir que a agravante-autora não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Decisão reformada e deferida a gratuidade de justiça.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.